Tribunal: STF
Processo: AI 817157
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. INDEVIDA MANUTENÇÃO DO PROCESSO EM LISTA DE JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO TORNADO SEM EFEITO. 


I – Questão de ordem para tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, haja vista a ocorrência de erro material.